Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que o curso deste recurso restara suspenso, pelo prazo de 10 (dez) dias, em razão da derradeira postulação do agravado informando que as partes estavam em tratativas visando alcançar composição na ação de exigir contas subjacente1. Destarte, expirado o prazo de suspensão postulado e concedido, digam os litigantes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, se alcançaram a composição almejada, ressalvado que, não obtida, o trânsito processual deste agravo será retomado. Expirado esse interregno, tornem estes autos conclusos, com o sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Petição ID 49534531 - Despacho